Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. FATOS ALEGADOS PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. TESES LEVANTADAS PELO RECORRIDO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige via de regra a garantia do Juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC.
2. Possível, contudo, suspender a execução mesmo sem a garantia do Juízo, consoante precedentes do STJ e deste TJDFT. No entanto, não se observa no caso em análise qualquer razão plausível que justifique a distinção.
3. Os fatos alegados pelo recorrente exigem dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão do feito executivo ou das eventuais medidas constritivas a serem realizadas pelo Juízo.
4. Ademais, verifica-se na origem a juntada de impugnação à execução em que o recorrido refuta as diversas teses levantadas pelo recorrente, em prol da lisura do título executivo.
5. De outra banda, há entendimento de que, mesmo no caso de concessão da justiça gratuita, não se mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução. No caso, sequer houve concessão da justiça gratuita em prol do recorrente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.